Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-76.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos e 22 (vinte e dois) dias de reclusão em regime fechado, além de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime posse ilegal de munição de uso restrito (artigo 16, “caput”, da Lei n. 10.826/2003).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a aplicabilidade do princípio da insignificância; e (ii) analisar a possibilidade de fixação da pena no mínimo legal.
III. Razões de decidir:
3. A Suprema Corte, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Melo, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores "a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada".
4. Incabível o princípio da insignificância, pois foram apreendidas 13 (treze) munições de uso restrito durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado, o qual figurava como alvo de investigação pela prática do crime de ameaça com emprego de arma de fogo. Consta, ainda, que foram localizadas mais de 50g (cinquenta gramas) de cocaína diretamente vinculadas ao réu, o qual, inclusive, foi igualmente condenado pela prática do delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06.
5. O réu é multirreincidente e possui maus antecedentes, tendo em vista as cinco condenações criminais definitivas anteriores que constam em seu histórico, circunstância que demonstra a sua habitualidade delitiva. Ademais, ele cumpria pena à época dos fatos, o que evidencia maior censurabilidade da conduta e, de forma adequada, justificou a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena, evidenciando-se que não estão satisfeitos os requisitos para o reconhecimento da insignificância da conduta.
6. A culpabilidade merece especial reprovação em razão de o delito ter sido praticado no curso de execução penal de crime anterior
7. “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no artigo 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade” (Tema 585, do Superior Tribunal de Justiça).
IV. Dispositivo:
8. Recurso desprovido.